Tribunal: STF
Processo: RE 556103
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Pensionista do Estado de Santa Catarina. Teto. Observância. Precedentes.



    1. As razões do presente agravo não atacaram todos os fundamentos da decisão agravada, a atrair, para o caso, o verbete da Súmula nº 287 desta Corte, o qual dispõe que a deficiência na fundamentação do agravo acarreta sua rejeição.



    2. Questão referente a teto de pensionista de deputado estadual que também já se encontra pacificada na jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos estados-membros, no Distrito Federal e nos Territórios, o teto será a remuneração dos deputados estaduais, secretários de Estado e desembargadores. Nos municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo prefeito.



    3. Agravo regimental não provido.